Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-58.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000161-58.2016.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000161-58.2016.8.05.0110, de Irecê, sendo Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora Procurador(a) de Justiça